Tribunal: TJPA
Processo: 0000988-51.2015.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000988-51.2015.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, JOVINIANA PEREIRA COSTA, OSMAIR RODRIGUES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL SEM QUE HOUVESSE REQUERIMENTO DO
PARQUET
. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Há casos excepcionais na jurisprudência em que a decisão do juiz determinando o arquivamento do inquérito policial que tramitavam por prazos excessivos foi referendada pelas Cortes Superiores, face terem reconhecido que nessas situações havia excesso de prazo injustificável e os investigados não poderiam ser prejudicados pela ineficiência do Estado.

2.

Não existe a possibilidade de o Juiz determinar, de ofício, o arquivamento do inquérito policial, sob pena de invadir a competência dos Membros do Ministério Público. Precedente do STF.

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para que a fim de que as investigações constantes do inquérito policial sejam retomadas, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pela PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única Comarca de São Domingos do Araguaia, que determinou o arquivamento do Inquérito Policial instaurado por portaria n
° 164/2014.000010-9, instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 170 do Código Penal, consistente em fraude ao seguro DPVAT, tendo como vítima a Seguradora Líder dos Consórcios do seguro DPVAT.

O apelante alega que o juízo
a quo
não poderia determinar o arquivamento do inquérito policial sem que houvesse pedido do
Parquet
na condição de
Dominus littis
.

Pediu o provimento do recurso a fim de dar prosseguimento às investigações.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narram os autos de Inquérito Policial (ID nº 8084179) que “Versam os presentes Autos de Inquérito Policial instaurado por Portaria, com o objetivo de apurar o delito de ESTELIONATO, em tese, perpetrado no dia 08 outubro de 2011, cidade de São Domingos do Araguaia-PA, onde figura vítima a SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.

DOS FATOS. No dia 10 de fevereiro de 2012 a senhora JOVIANA PEREIRA COSTA, registrou Boletim de Ocorrência Policial narrando ter sido vítima de acidente automobilístico com queda na condução de motocicleta. No dia 15 de janeiro de 2012 o senhor OSMAIR RODRIGUES DA COSTA registrou Boletim de Ocorrência Policial narrando ter sido vítima de acidente automobilístico, com queda na condução de motocicleta. Na data de 05 de julho de 2012 o senhor LINDOMAR PEREIRA DE MORAES registrou Boletim de Ocorrência Policial, narrando ter sido vitima de acidente automobilístico,

com queda na condução de motocicleta. No dia 17 de setembro de 2013 foi protocolado no cartório desta Delegacia de Polícia Civil de São Domingos do Araguaia-PA o ofício 115/2013, requerendo instauração de procedimento policial com fins de apuração de provável Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro DPVAT, reiterado oficio 005/2014/MP/PJ DAS. No dia 20 de janeiro de 2014 o senhor MARCÍLIO BRITO DE SOUZA registrou Boletim de Ocorrência Policial com a finalidade de instaurar o presente inquérito policial. Posteriormente instaurou-se o Inquérito Policial por Portaria 164/2014.000010-9, sob a presidência do senhor VINÍCIUS CARDOSO DAS NEVES, Delegado de Polícia Civil, titular da Delegacia de Polícia de São Domingos do Araguaia
, conforme o termo”.

Em 12/03/2015, a autoridade policial, após relatar os fatos, e informar que foi oficiado ao diretor da Polínter encaminhando carta precatória com o intuito de tomar termo as declarações do médico Maurício Raphael dos Santos, determinou a devolução dos autos para o prosseguimento das investigações, considerando que o inquérito seguia sem indiciamentos
(ID nº 8084179)
. Após a realização de diligências, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 1º grau que requereu, em 18/12/2018, o retorno dos autos à Delegacia a fim de solicitar o retorno da carta precatória. O pleito foi deferido pelo juízo
a quo
, que determinou a expedição de ofício à autoridade policial em 25/01/2019, a qual manteve-se inerte. Em 29/10/2019, o juízo singular abriu novamente vistas ao órgão ministerial que reiterou o pedido de diligências, no dia 30/10/2019, pleito deferido em 11/11/2019, dando prazo de 30 dias para cumprimento das diligências requeridas e, após, determinando o encaminhamento ao Ministério Público para manifestação.

O ato ordinatório
ID 8084191 determinou
a conclusão dos autos ao juízo.

Em 18 de dezembro de 2020, fizeram-se autos conclusos ao MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia, que decidiu, sem o cumprimento das diligências pela autoridade policial ou qualquer manifestação ou parecer ministerial, pelo arquivamento do inquérito, sustentando sua decisão em suposta ausência de fundamento para manutenção do feito e em respeito ao princípio da eficiência processual. Além disso, explana que a persecução penal já não se justifica, vez que não se pode manter um cidadão na condição de acusado por prazo indeterminado, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

São os fatos.

O apelante alega que o juízo
a quo
não poderia determinar o arquivamento do inquérito policial sem que houvesse pedido do
Parquet
na condição de
Dominus littis
.

Com efeito, não se nega que, em hipóteses excepcionalíssimas, há casos na jurisprudência em que a decisão do juiz determinando o arquivamento do inquérito policial que tramitavam por prazos excessivos, foi referendada pelas Cortes Superiores, face terem reconhecido que nessas situações havia excesso de prazo injustificável e os investigados não poderiam ser prejudicados pela ineficiência do Estado.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 168 E 171 DO CÓDIGO PENAL E NOS ARTS. 102, 106 E 107 DO ESTATUTO DO IDOSO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ALEGADA ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUESTÕES JÁ APRECIADAS NOS AUTOS DO HC N. 499.256/SC. OCORRÊNCIA DE FISHING EXPEDITION. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGADO SOLTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. TRANCAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. a 2. Omissis.

3. O prazo para a conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto: é impróprio; assim, pode ser prorrogado a depender da complexidade das investigações. De todo modo: consoante precedentes desta Corte Superior, é possível que se realize, por meio de habeas corpus, o controle acerca da razoabilidade da duração da investigação, sendo cabível, até mesmo, o trancamento do inquérito policial, caso demonstrada a excessiva demora para a sua conclusão.

4. A propósito, "ainda que não decretada a prisão preventiva ou outra medida cautelar diversa, o prolongamento do inquérito policial por prazo indefinido revela inegável constrangimento ilegal ao indivíduo, mormente pela estigmatização decorrente da condição de suspeito de prática delitiva" (RHC 135.299/CE, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25/3/2021).

5. Constata-se, no caso, o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial na origem, instaurado em 2013, ou seja, há mais de 9 (nove) anos. As nuances do caso concreto não indicam que a investigação é demasiadamente complexa; apura-se o alegado desvio de valores supostamente recebidos pelo Paciente, na qualidade de advogado da vítima (pessoa idosa, analfabeta e economicamente hipossuficiente);há apenas um investigado; foi ouvida somente uma testemunha e determinada a quebra do sigilo bancário de duas pessoas, diligências já cumpridas. Outrossim, a investigação ficou paralisada por cerca de 4 (quatro) anos e a autoridade policial, posteriormente, apresentou relatório que concluiu pela inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. No entanto, a pedido do Ministério Público, a investigação prosseguiu.

6. Mostra-se inadmissível que, no panorama atual, em que o ordenamento jurídico pátrio é norteado pela razoável duração do processo (no âmbito judicial e administrativo) - cláusula pétrea instituída expressamente na Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 45/2004 -, um cidadão seja indefinidamente investigado, transmutando a investigação do fato para a investigação da pessoa.

7. Colocada a situação em análise, verifica-se que há direitos a serem ponderados. De um lado, o direito de punir do Estado, que vem sendo exercido pela persecução criminal que não se finda. E, do outro, do paciente em se ver investigado em prazo razoável, considerando-se as consequências de se figurar no polo passivo da investigação criminal e os efeitos da estigmatização do processo.

8. Ordem concedida para trancar o Inquérito Policial objeto da presente impetração, sem prejuízo da abertura de nova investigação, caso surjam provas substancialmente novas”. (HC n. 653.299/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 25/8/2022.).

Não há que se reconhecer como renúncia tácita ao oferecimento da denúncia a ausência de manifestação do órgão acusador, no momento em que lhe fora oportunizado se manifestar acerca da inércia da autoridade policial, considerando, sobretudo, que o
parquet
requereu por diversas vezes o cumprimento das referidas diligências.

Ademais, vale ressaltar que somente há que se falar em renúncia de ação penal exclusivamente privada e privada personalíssima.

Por derradeiro, não existe a possibilidade do Juiz determinar, de ofício, o arquivamento do inquérito policial, sob pena de invadir a competência dos Membros do Ministério Público.

Nesse sentido, orienta o Colendo STF:

“COMPETÊNCIA – INQUÉRITO – ARQUIVAMENTO. A teor do disposto no artigo 30 da Lei nº 8.038/90, ao relator somente cabe arquivar o inquérito quando o requerer o Ministério Público. Não o fazendo, incumbe submeter a matéria ao Colegiado, acionando o instituto da questão de ordem. INQUÉRITO – INDÍCIOS – INEXISTÊNCIA – ARQUIVAMENTO. A inexistência de indícios de autoria conduz ao arquivamento do inquérito”. (Inq 3815 QO, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 06-04-2015 PUBLIC 07-04-2015).

Por isso, devem ser acolhidas as razões do recurso.

Pelo exposto,
conheço e dou provimento
ao apelo a fim de que as investigações sejam retomadas, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/04/2024